Tribunal: STF
Processo: HC 246095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln em favor de Joelber Ferreira Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 928.192/SP.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ou, alternativamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e cumprida no regime aberto, ou, subsidiariamente, “que a Corte Paulista analise o mérito da revisão que sequer fora lá processada”.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Esse óbice poderia ser afastado no caso de patente constrangimento ilegal; todavia, deixo de conhecer de ofício do writ por se tratar de reiteração do pedido no HC 243.877, impetrado contra o mesmo ato coator, cuja ordem foi definitivamente denegada pela 2ª Turma.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente